Tribunal: TJPA
Processo: 0000800-52.2009.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0000800-52.2009.8.14.0000

AUTORIDADE: JOVANNES FARIAS PEDROSO

EXEQUENTE: OSVALDO FARACO MACIEL, JOVANNES FARIAS PEDROSO, RAIMUNDO DARLISSON PERDIGAO JENNINGS, LUCENILDO VIDAL NASCIMENTO, ELENICE NOGUEIRA CAMPOS DOS SANTOS, AURICELIA COSTA DE AGUIAR SILVA, HELIOMAR CHAVES LAMEIRA, ANA MARIA AZEVEDO AGUIAR, ALITA CELMA CORREA PEREIRA, ISRAEL SANTOS ARAUJO, PAULO GENNARO DA PAZ DUARTE MOREIRA, CELIA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA, ADRIANO LUIS ROCHA PIMENTEL, SIDNEY JOSE DE SOUSA RABELO, AFONSO JOSE SOARES DE SOUZA

AUTORIDADE: SECRETARIO EXECUTIVO DE ESTADO DE ADMINISTRACAO DO ESTADO DO PARA

EXECUTADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

1. Aduz que o julgado foi omisso quanto à vedação do §8º do art. 100 da CF/88.

2. Entretanto, ao contrário do alegado, a questão foi exaustivamente debatida, o que visa o embargante é ressuscitar questão já devidamente analisada e corroborada por este colegiado. Não há vedação para abandamento de honorários porque se trata de parcela autônoma, cuja titularidade difere do credor, portanto, por se tratar de beneficiários autônomos não há que se falar em repartição de crédito para violar a ordem de pagamento fixada constitucionalmente. Precedentes do STF.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
000800-52.2009.8.14.0000
.

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO: CELSO PIRES CASTELO BRANCO.

EMBARGADO: ACÓRDÃO N. 216.968 DE ID. 5234761.

EMBARGADO: OSVALDO FARACO MACIEL E OUTROS.

ADVOGADO: RICARDO JERÔNIMO DE OLIVEIRA FRÓES – OAB/PA 8.376 E OUTROS.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO PARÁ
em face da
ACÓRDÃO N. 216.968 DE ID. 5234761
, de minha lavra, que conheceu do recurso e negou provimento ao Agravo Interno.

Em suas razões, o Estado alega que a decisão embargada é omissão quanto à violação ao art. 100, §8º da Constituição Federal, posto que haveria vedação ao fracionamento de precatório/RPV.

Em suas contrarrazões, o embargado assevera que o recurso seria meramente protelatório e que devem ser fixados honorários advocatícios de sucumbência recursal, e que os autos devem retornar ao contador judicial par atualização e abandamento dos honorários contratuais.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço dos aclaratórios porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Apesar da discussão doutrinária sobre sua natureza jurídica, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, tenho que os embargos declaratórios buscam suprir omissão, contradição ou obscuridade verificadas na decisão, em toda a sua extensão, ou, até mesmo, para corrigir eventual erro material. Em verdade, eles têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação, sendo possível conceder-lhes efeitos infringentes somente em casos excepcionais.

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Não por outra razão, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de
efeitos infringentes,
em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

No caso em tela, o acórdão vergastado, ao contrário do que afirma o Estado do Pará, a questão foi devidamente abordada no Acórdão embargado, vejamos:

“(...)

Frise-se que o fracionamento não é vedado pelo § 8º do art. 100 da Constituição Federal, na medida em que esse dispositivo constitucional versa sobre crédito único, pertencente ao mesmo titular. Na hipótese, a natureza contratual confere ao crédito do advogado natureza autônoma, diversa da obrigação principal.

No caso dos autos, o advogado dos exequentes apresentou os contratos de prestação de serviços, conforme documentos de fls. 863/878.

O STJ possui entendimento tranquilo quanto a possibilidade de reserva dos honorários contratuais desde que o pedido seja realizado com a juntada do contrato de prestação de serviços aos autos, e antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório.

Inclusive, a Primeira Seção da Corte Superior, em julgamento pelo rito dos recursos repetitivos, decidiu pela autonomia dos honorários em relação ao crédito principal, inclusive no que pertine à forma de expedição do requisitório, conforme julgamento do REsp 1347736/RS, de relatoria do Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/10/2013, DJe 15/04/2014.

Vale ressaltar que a Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração nº 000084-54.2011.8.14.000, bem especificou a questão da extensão da Súmula Vinculante nº 47, conforme se verifica no seguinte trecho do julgado que passa a fazer parte integrante da presente decisão,
in verbis
:

(...) Por outro lado, não ignoro que há precedentes do Supremo Tribunal Federal afastando a existência de violação a Súmula Vinculante n.º 47 em casos de honorários contratuais, mas deve ser observado que os referidos julgados não são hábeis a impossibilitar a determinação da decisão embargada de destaque de honorários contratuais, pois não trataram da possibilidade ou não de destaque de honorários contratuais de precatórios ou requisitórios de pequeno valor, mas sim sobre a ausência de aderência estrita da controvérsia objeto da reclamação com a matéria tratada na Sumula Vinculante n.º 47, para efeito de preenchimento do pressupostos necessários a acolhimento da reclamações por sua violação.

Inclusive, ainda há controvérsia no Supremo Tribunal Federal sobre o alcance da Súmula Vinculante n.º 47, conforme se verifica do debate de aprovação da própria Súmula, onde foi sugerida a alteração da proposta original para supressão da expressão: ou destacados do montante principal, por não se aplicar aos honorários contratuais, mas ainda assim o texto foi aprovado com a redação original, nos seguintes termos:

Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. (...)

Portanto negar o direito ao destaque dos honorários contratuais, quando preenchidos os requisitos legais infraconstitucionais para o seu deferimento, consistiria em divergir da orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que assiste ao advogado o direito de requerer, em separado, e execução dos honorários contratuais e de sucumbência, verbas que lhe pertencem e que possuem natureza alimentar, haja vista a inexistência de acessoriedade em relação ao crédito principal e, ainda, a circunstância de ser titularizado por credo diverso do titular da verba principal. (...)”

Aliás, o STF nos precedentes da Súmula Vinculante n. 47 é bastante claro acerca do assunto, vejamos:

“ALEGADO FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DE ESTADO-MEMBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, A QUAL NÃO SE CONFUNDE COM O DÉBITO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER ACESSÓRIO. TITULARES DIVERSOS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AUTÔNOMO. REQUERIMENTO DESVINCULADO DA EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO PRINCIPAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

[
RE 564.132
, rel. min.
Eros Grau
, red. p/ o ac. min.
Cármen Lúcia
, P, j. 30-10- 2014,
DJE
27 de 10-2-2015,
Tema 18
.]

A finalidade do preceito acrescentado pela
EC 37/2002
(art. 100, § 4º) ao texto da
CF/1988
é a de evitar que o exequente se valha simultaneamente, mediante o fracionamento, repartição ou quebra do valor da dívida, de dois sistemas de satisfação de crédito: o do precatório para uma parte dela e o do pagamento imediato (sem expedição de precatório) para outra. 23.
Daí que a regra constitucional apenas se aplica a situações nas quais o crédito seja atribuído a um mesmo titular.
E isso de sorte que, a verba honorária não se confundindo com o principal, o preceito não se aplica quando o titular do crédito decorrente de honorários pleiteie o seu recebimento.
Ele não sendo titular de dois créditos não incide, no caso, o disposto no art. 100, § 4º, da
Constituição do Brasil
.
24. A verba honorária consubstancia direito autônomo, podendo mesmo ser executada em separado. Não se confundindo com o crédito principal que cabe à parte, o advogado tem o direito de executar seu crédito nos termos do disposto nos arts. 86 e 87 do
ADCT
. 25. A única exigência a ser, no caso, observada é a de que o fracionamento da execução ocorra antes da expedição do ofício requisitório, sob pena de quebra da ordem cronológica dos precatórios.
[
RE 564.132
, voto do rel. min.
Eros Grau
, red. p/ o ac. min.
Cármen Lúcia
, P, j. 30-10-2014,
DJE
27 de 10-2-2015,
Tema 18
.]

Portanto, o argumento do Estado do Pará de que a suposta
violação ao art. 100, §8º da Constituição Federal e a tese de vedação ao fracionamento de precatório/RPV
não teria sido analisada no Acórdão vergastado não procede, ao contrário, há páginas e páginas dissertando sobre a questão.

Determino o retorno dos autos ao Contador do Juízo para atualização, com o devido abandamento de honorários.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

Belém, data da assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 09/09/2021